Tribunal: STF
Processo: ARE 1399881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO EM ABRIL DE 2002. EXCÔNJUGE SEPARADA JUDICIALMENTE DESDE 1983 COM A PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO QUE NÃO CONTEMPLAVA A MAJORAÇÃO PRETENDIDA (ART. 331 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº. 39/99; E ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO L DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 12/99). PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. SÚMULA 35 DO TJCE E 340 DO STJ. AUMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM A NECESSÁRIA FONTE DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 195, § 5º, CF/88). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). 



    1. Cinge-se a controvérsia em definir se a autora, ora apelante, beneficiária de pensão por morte no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos do instituidor do benefício (falecido em abril de 2002), possui direito de passar a perceber o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da referida base de cálculo, à luz das Súmulas 340 do STJ e 35 do TJCE.



    2. A Sentença de origem julgou improcedente a pretensão autoral com esteio nas seguintes razões centrais: (1) a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado; (ii) quando do falecimento do instituidor da pensão, em 2002, ele estava separado de fato da autora que, por sua vez, recebia pensão alimentícia no importe de 20% (vinte por cento) da totalidade dos respectivos proventos; (iii) à época do óbito do instituidor da pensão, a Constituição Estadual, no art. 331, $1º, I, bem como a Lei Complementar nº. 12/99 previam como dependentes, entre outros, o cônjuge supérstite, o companheiro ou companheira, não contemplado o separado judicialmente; e (iv) no vínculo jurídico que agora se estabelece entre a promovente e o Estado do Ceará, não existe previsão legal que autorize a majoração da verba de caráter alimentar que lhe é devida.



    3. Com efeito, é bem verdade que o valor do benefício de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados por ocasião da separação judicial ou do divórcio, nem tampouco ao acordo homologado judicialmente para o pagamento de prestação alimentícia em favor de um dos cônjuges, salvo se assim apregoar a Lei previdenciária, tendo em vista que, após a morte do servidor, surge uma nova relação jurídica, regulamentada por legislação específica de cada Ente, restando elidido, por conseguinte, o vínculo alimentar que ligava o servidor ao excônjuge.



    4. Deflui da interpretação conjunta dos preceptivos trasladados no texto constitucional (art. 331), na Lei Complementar nº. 12/99 (art. 6º) e no Decreto nº. 25.821/2000 (art. 8, I, "a"), que à época do falecimento do ex-servidor, o ex-cônjuge separado judicialmente não figurava como dependente do instituidor do benefício. Somente após o óbito, em 31.12.2003, é que a legislação local passou a contemplar essa possibilidade, desde que, nos 2 (dois) últimos casos, na data do falecimento do segurado, esteja percebendo pensão alimentícia devidamente comprovada, observado o percentual fixado, que incidirá sobre a cota que couber ao cônjuge ou companheiro no rateio da pensão.



    5. Nessa perspectiva, a compreensão que tenho é de que, apesar de ser possível o pensionamento quando comprovada a dependência econômica, inexiste autorização na legislação de regência para que a autora, separada judicialmente e de fato do então servidor estadual desde 1983, passe a ter, com o falecimento deste (em abril de 2002), o benefício revisado de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento) da base de cálculo respectiva, até porque não se pode enquadrá-la como cônjuge, diante dos efeitos jurídicos advindos do termo final da comunhão.



    6. Nesse particular, cabe realçar as lições de Rodrigo da Cunha Pereira: "a separação de fato que rompe, necessariamente, o casamento, inclusive o regime de bens. Por isso, ela é o marco que finaliza, definitivamente, o estatuto patrimonial. A partir daí, portanto, a separação de fato produz efeitos jurídicos, ou seja, com a separação de fato definitiva, seja por decisão conjunta do casal ou mesmo unilateralmente, já não há mais comunhão de afeto e de bens". (In Divórcio. Teoria e prática. 4º ed. São Paulo: Saraiva, 2013).



    7. Por tais fundamentos, à míngua de amparo constitucional e legal à época do óbito do segurado, não se afigura possível majorar o benefício previdenciário ao percentual desejado, razão pela qual preservo o resultado de improcedência a que chegou o Juízo de origem.



    8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC).”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; 40, §7º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente